Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0723093-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIVINO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, contra duas decisões monocráticas proferidas por esta Presidência, nas quais não foram conhecidos o agravo interno (ID 58420369) e os respectivos embargos de declaração (ID 58968082), ambos manejados pela parte ora agravante. Insiste exaustivamente nas teses: a) de que o recurso de agravo interno deve ser dirigido e processado por órgão colegiado, b) de equívoco da decisão de manutenção do sobrestamento proferida pela Terceira Turma Cível deste TJDFT, e c) da possibilidade de interposição de recurso especial contra tal conclusão. Nesse contexto, pugna pela “reconsideração da decisão agravada para que seja dado seguimento e provimento ao Agravo Interno interposto”. É o relatório. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, as teses recursais vertidas pelo agravante já foram detidamente examinadas por esta Presidência, em duas oportunidades, quando foram exaradas as seguintes considerações: DECISÃO ID 58420369: (...) De início, cumpre consignar que houve interposição de recurso especial contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT, no qual o órgão colegiado limitou-se a manter a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo STJ. Senão vejamos (ID 51945966): (...) No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169, in litteris: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. A agravante sustentou que o juízo agiu de ofício e que matéria estaria estabilizada. Ademais, trouxe os cálculos discriminados do montante que entende devido, sendo oportunizada à fazenda contrapô-los em sede de impugnação. No entanto, o preenchimento dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título constitui matéria de ordem pública a ser aferida pelo juízo a qualquer tempo. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Assim, não restam dúvidas acerca da submissão da presente causa à ordem de sobrestamento emanada do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não merece reproche a decisão vergastada. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Ato contínuo, proferiu-se a decisão de não conhecimento do apelo constitucional em razão da prematuridade da sua interposição, ante a ausência de análise do mérito da matéria ventilada nos autos. Consignou-se no decisum impugnado que a parte poderia ter lançado mão de outros instrumentos processuais com vistas a demonstrar a distinção entre o tema afetado pelo STJ e a questão debatida neste feito, não sendo o recurso especial um deles. Agora, busca a parte novamente discutir a respeito da suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.978629/RJ pelo STJ (Tema 1.169), valendo-se da via do agravo interno. No entanto, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso ora manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, tornando-se inadmissível o seu exame. DECISÃO ID 58968082: (...) O recurso, mais uma vez, é inadmissível. Isso porque não há vício de omissão, contradição ou obscuridade que reclame correção, integração ou complementação pela via do aclaratório. In casu, o embargante vem insurgindo-se indevidamente contra acórdão exarado pela Terceira Turma Cível deste TJDFT que apenas manteve suspensão do curso do processo na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo STJ. Conforme dito em outras duas oportunidades (ID 56283246 e ID 58420369), a parte embargante poderia ter lançado mão de outros instrumentos processuais com vistas a demonstrar a distinção entre o tema afetado pela Corte Superior e a questão debatida neste feito, com a finalidade de dar continuidade à marcha processual, não sendo o recurso especial e tampouco o agravo interno tais mecanismos. No mais, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza que o relator não conheça monocraticamente de recurso inadmissível, não havendo se falar em usurpação de competência do órgão colegiado. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da matéria já analisada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Rejeito os embargos de declaração. Verifica-se, portanto, que não subsiste decisum recorrível por agravo interno, conforme já claramente explicitado nas decisões atacadas. No tocante à multa pela litigância de má-fé, caso os elementos concretos venham a demonstrar o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, haverá condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 80, inciso VI, c/c o artigo 81, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Por fim, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado, e após sejam os autos remetidos à egrégia Terceira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031